Tribunal: TJES
Processo: 5000038-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - NULIDADE CITAÇÃO - RITO DISTINTO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O procedimento do pedido de quebra segue os preceitos dos art. 94 a 101 e seus parágrafos, insertos na Seção IV, do Capítulo V, da Lei nº 11.101/2005.

Assim, o réu do processo de falência, nos casos de sociedade limitada, é somente a empresa demandada e não os sócios que a compõem, de modo que a citação é dirigida somente ao devedor, no caso a sociedade empresária, conforme estabelece o art. 98, da Lei nº 11.101/2015.

2 –
Ao contrário do que sustenta o agravante, que a citação é dirigida tão somente ao devedor, ou seja, a empresa devedora, no caso, a sociedade empresária de responsabilidade limitada Ellos Forte Eventos e Catering, de sorte que não se aplica na espécie, o disposto no art. 81, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes e, por isso, devem ser citados para apresentarem contestação.

3
-
A
contrario sensu
, a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios limitadamente responsáveis não acarreta a falência destes e, por conseguinte, não se afigura devida a citação deles para apresentarem contestação.

4 -
Julgado procedente o pedido de quebra, decreta-se apenas a falência da empresa devedora e não de seus sócios. Todavia, os sócios, mesmo não sendo falidos, ficam sujeitos aos efeitos jurídicos da sentença de quebra, o que não quer dizer que devam ser citados na fase inicial do procedimento de falência.

5 -
Ademais, como se depreende dos autos, a empresa ora falida foi citada na pessoa de seu representante legal, qual seja, o agravante, para apresentar defesa dentro do prazo de 10 (dez) dias ou ilidir a falência depositando a quantia correspondente ao crédito reclamado.

6 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA SUBTIL
AGRAVADO: VIX FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO DA SILVA SUBTIL

em face da decisão que indeferiu o pedido de nulidade do processo de falência.

Em suas razões recursais, expõe o agravante que, nos autos principais, o ato citatório foi realizado por mandado direcionado a empresa ELLOS FORTE EVENTOS E CATERING LTDA, tendo sido certificada pelo Sr. Oficial de Justiça a citação da referida empresa na pessoa de Emerson Freire Ramos na data de 13 de julho de 2010.

Conta que o Sr. Emerson Freire Ramos, pessoa que recebeu a citação, havia se retirado da sociedade na data de 25/06/2010, e registrado em 29/06/2010, portanto, antes da realização da citação, mediante arquivamento do Instrumento de Alteração Societária perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Argumenta que quando ocorreu a citação da empresa falida, o ex-sócio Emerson Freire Ramos já não possuía poderes especiais para receber o ato citatório, desconhecendo-se o motivo do ato assim praticado, sendo, entretanto, manifestamente nulo, ainda que de boa-fé.

Alega que, de maneira oposta ao entendimento do juízo de piso, o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que é erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples declaração da parte interessada, sendo desnecessária a propositura de nova ação para reconhecimento do vício.

Sustenta a irregularidade na representação processual da empresa, tendo em vista que o instrumento procuratório firmado em favor do advogado que apresentou a contestação em nome da empresa falida fora efetivado por pessoa que não possui poderes para outorgar procuração, qual seja, Emerson Freire Ramos, a mesma pessoa que recebeu a citação e havia se retirado da sociedade em 25/06/2010.

Decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela ao movimento de n. 351258.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, uma vez que o ato citatório foi realizado dentro do prazo legal de 02 anos, pelo qual o sócio excluído ainda responde solidariamente perante terceiros, relativamente às obrigações da sociedade, inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, c.c. 1.032, do CC.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO DA SILVA SUBTIL

em face da decisão que indeferiu o pedido de nulidade do processo de falência.

Em suas razões recursais, expõe o agravante que, nos autos principais, o ato citatório foi realizado por mandado direcionado a empresa ELLOS FORTE EVENTOS E CATERING LTDA, tendo sido certificada pelo Sr. Oficial de Justiça a citação da referida empresa na pessoa de Emerson Freire Ramos na data de 13 de julho de 2010.

Conta que o Sr. Emerson Freire Ramos, pessoa que recebeu a citação, havia se retirado da sociedade na data de 25/06/2010, e registrado em 29/06/2010, portanto, antes da realização da citação, mediante arquivamento do Instrumento de Alteração Societária perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Argumenta que quando ocorreu a citação da empresa falida, o ex-sócio Emerson Freire Ramos já não possuía poderes especiais para receber o ato citatório, desconhecendo-se o motivo do ato assim praticado, sendo, entretanto, manifestamente nulo, ainda que de boa-fé.

Alega que, de maneira oposta ao entendimento do juízo de piso, o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que é erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples declaração da parte interessada, sendo desnecessária a propositura de nova ação para reconhecimento do vício.

Sustenta a irregularidade na representação processual da empresa, tendo em vista que o instrumento procuratório firmado em favor do advogado que apresentou a contestação em nome da empresa falida fora efetivado por pessoa que não possui poderes para outorgar procuração, qual seja, Emerson Freire Ramos, a mesma pessoa que recebeu a citação e havia se retirado da sociedade em 25/06/2010.

Decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela ao movimento de n. 351258.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme esclareci em decisão preliminar, tive a oportunidade de me manifestar sobre o assunto quando da interposição do recurso de Agravo de Instrumento pelo Sr. EMERSON FREIRE RAMOS, distribuído sob o n. 0036983-05.2015.8.08.0024.

Naquela oportunidade, pontuei que
o pedido de falência segue rito diferente a depender de quem seja o autor da demanda.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de falência foi requerido por um dos credores e se fundou na impontualidade injustificada da empresa devedora (art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005), segundo se extrai da inicial.

Nesses termos, o procedimento do pedido de quebra segue os preceitos dos art. 94 a 101 e seus parágrafos, insertos na Seção IV, do Capítulo V, da Lei nº 11.101/2005.

Assim, o réu do processo de falência, nos casos de sociedade limitada, é somente a empresa demandada e não os sócios que a compõem, de modo que a citação é dirigida somente ao devedor, no caso a sociedade empresária, conforme estabelece o art. 98, da Lei nº 11.101/2015,
in verbis
:

Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do
caput
do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.

Observa-se, portanto, que citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias e, ainda, poderá, na hipótese aqui tratada e dentro do prazo para a contestação, depositar
o valor correspondente ao total da dívida objeto do pleito, acrescendo-se atualização monetária e juros. Ainda, deverá depositar o valor relativo aos honorários advocatícios, previamente estabelecidos no despacho inicial.

Outrossim, dentro do prazo antes mencionado, poderá o devedor pleitear a recuperação judicial, nos termo do art. 95, da lei de regência.

Denota-se, portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, que a
citação é dirigida tão somente ao devedor, ou seja, a empresa devedora
, no caso, a sociedade empresária de responsabilidade limitada Ellos Forte Eventos e Catering, de sorte que não se aplica na espécie, o disposto no art. 81,
caput
, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes e, por isso, devem ser citados para apresentarem contestação.

A
contrario sensu
, a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios limitadamente responsáveis não acarreta a falência destes e, por conseguinte, não se afigura devida a citação deles para apresentarem contestação.

Portanto, julgado procedente o pedido de quebra, decreta-se apenas a falência da empresa devedora e não de seus sócios. Todavia, os sócios, mesmo não sendo falidos, ficam sujeitos aos efeitos jurídicos da sentença de quebra, o que não quer dizer que devam ser citados na fase inicial do procedimento de falência.

Ademais, como se depreende dos autos, a empresa ora falida foi citada na pessoa de seu representante legal, qual seja, o agravante, para apresentar defesa dentro do prazo de 10 (dez) dias ou ilidir a falência depositando a quantia correspondente ao crédito reclamado.

Diante dessas considerações, e ausentes novas informações ou documentos capazes da alterar o entendimento anteriormente firmado,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - NULIDADE CITAÇÃO - RITO DISTINTO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O procedimento do pedido de quebra segue os preceitos dos art. 94 a 101 e seus parágrafos, insertos na Seção IV, do Capítulo V, da Lei nº 11.101/2005.

Assim, o réu do processo de falência, nos casos de sociedade limitada, é somente a empresa demandada e não os sócios que a compõem, de modo que a citação é dirigida somente ao devedor, no caso a sociedade empresária, conforme estabelece o art. 98, da Lei nº 11.101/2015.

2 –
Ao contrário do que sustenta o agravante, que a citação é dirigida tão somente ao devedor, ou seja, a empresa devedora, no caso, a sociedade empresária de responsabilidade limitada Ellos Forte Eventos e Catering, de sorte que não se aplica na espécie, o disposto no art. 81, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece que a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes e, por isso, devem ser citados para apresentarem contestação.

3
-
A
contrario sensu
, a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios limitadamente responsáveis não acarreta a falência destes e, por conseguinte, não se afigura devida a citação deles para apresentarem contestação.

4 -
Julgado procedente o pedido de quebra, decreta-se apenas a falência da empresa devedora e não de seus sócios. Todavia, os sócios, mesmo não sendo falidos, ficam sujeitos aos efeitos jurídicos da sentença de quebra, o que não quer dizer que devam ser citados na fase inicial do procedimento de falência.

5 -
Ademais, como se depreende dos autos, a empresa ora falida foi citada na pessoa de seu representante legal, qual seja, o agravante, para apresentar defesa dentro do prazo de 10 (dez) dias ou ilidir a falência depositando a quantia correspondente ao crédito reclamado.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.